Tribunal: TJSP
Processo: 2238650-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença. Penhora dos direitos que o fiador vier a ter sobre o imóvel. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90.

Ementa:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença. Penhora dos direitos que o fiador vier a ter sobre o imóvel. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora. Decisão que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao agravo do fiador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238650-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante LAURO
CERINO DE ALMEIDA, é agravado JOSÉ CARLOS BENEDICTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238650-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE ARARAQUARA
AGVTE.: LAURO CERINO DE ALMEIDA - (fiador)
AGVDO.: JOSÉ CARLOS BENEDICTO - (locador)
JUIZ DR. JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
V O T O No 36.789
EMENTA:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo c.c. cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença. Penhora dos direitos
que o fiador vier a ter sobre o imóvel. Inconformismo do
garante.
Em processo movido por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de
família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no
8.009/90. Admissibilidade da penhora. Decisão que fica
mantida, por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao
agravo do fiador.
Trata-se
de
agravo
instrumental
interposto
pelo
fiador/executado, em ação de despejo c.c. cobrança, envolvendo
contrato locatício residencial, em fase de cumprimento de sentença,
contra r. despacho de fl. 39 (fl. 75, no original), que teria acolhido o
pedido de penhora a incidir sobre os direitos que o executado possui
sobre o imóvel, matrícula 94.227.
Insurge-se, afirmando, em apertada síntese, que se trata
de bem de família, ou seja, impenhorável.
Ao cumprimento de sentença deu-se o valor de R$
7.258,94, em 2018.

Este Relator sorteado não concedeu o pretendido efeito
suspensivo, nem requisitou informações, determinando a intimação da
parte contrária para apresentação de contraminuta, que veio.
É o relatório.
Primeiro, registre-se que o direito ao bem de família não
preclui, podendo ser alegado a qualquer tempo.
Dito isso, não prospera a irresignação do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238650-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Incontroverso que o executado figurou na avença
locatícia, da qual fora signatário, na condição de fiador. Em
decorrência, se comprometeu como garante de eventual dívida
oriunda do pacto firmado.
Assim, a impenhorabilidade do imóvel ou de dos direitos
que venha a ter sobre ele não é oponível em processo movido por
obrigação decorrente de fiança prestada em contrato locatício, nos
termos da Súmula 549, do C. STJ, in verbis: “É válida a penhora de
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”, e do art. 3.o,
VII, da Lei 8009/90, que não representa afronta alguma ao art. 6.o da
Constituição Federal.
Apenas para melhor ilustrar a questão, confira-se, com
negritos nossos:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS E
ENCARGOS. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL DO FIADOR
EXECUTADO. PREVALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE
REJEITA. RECURSO IMPROVIDO. Pretende o executado seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família. A lei autoriza a realização da penhora sobre
imóvel residencial para garantir qualquer tipo de locação, sem fazer
distinções. A constitucionalidade do permissivo legal já foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, em sua composição plenária, e esse posicionamento é o adotado por
esta Câmara. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016595-79.2019.8.26.0000; Relator:
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano
do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019).
=======
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a
exceção de pré-executividade do executado. Impenhorabilidade do bem de família
que não se aplica em se tratando de fiança concedida em contrato de locação.
Inteligência do artigo 82 da Lei no 8.245/91 que alterou o artigo 3o, VII, da
Lei no 8.009/90. Situação que não foi alterada pela norma programática
expressa no artigo 6o da Constituição Federal, prevendo o direito social de
moradia. Ademais, entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 605.709/SP não tem efeito vinculante. Decisão mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2242635-51.2018.8.26.0000;
Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019).
======
Agravo de Instrumento. Locação não residencial. Execução de Título
Extrajudicial. Penhora do imóvel de fiador. Recente decisão do STF, ainda
sequer publicada, que não se trata de Acórdão proferido em Recurso
Repetitivo. Pacífica a constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Entendimento pacificado do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238650-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2247778-21.2018.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
=====
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA
LOCATÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABIMENTO RECONHECIDO
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 549 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185690-44.2018.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018).
=====
Embargos à execução. Locação de área comercial em shopping center.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que não ficou comprovado o
prejuízo decorrente da não designação da audiência de conciliação, tampouco ficou
demonstrada a necessidade de realização de perícia contábil para julgamento da
causa. Os elementos reunidos nos autos demonstram suficientemente a liquidez,
certeza e exigibilidade do título, bem como a correção dos valores indicados na inicial
da execução. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível em processo
movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação
(art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90). Recurso improvido, rejeitadas as preliminares.
(TJSP; Apelação 1007315-77.2015.8.26.0506; Relator: Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018).
=====
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE
BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art.
3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, Dje 21/11/2014)
=======
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - LOCAÇÃO - EXECUÇÃO - IMÓVEL
DE PROPRIEDADE DO FIADOR - PENHORA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. 1. O entendimento do e. STJ está na linha da jurisprudência mais
recente do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 407.688-8/SP, DJU de
08/02/2006, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei
8.009/1990, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o
imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. 2. Agravo Regimental
improvido.” (TJSP. 35.a Câmara de Direito Privado. Agravo Regimental n.o
2019049-42.2013.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j. 31/10/2013).
E, embora haja recente julgado do C. STF (abaixo
colacionado), em sentido contrário, tal não tem efeito vinculante, nada
obrigando, portanto, que tal posicionamento seja adotado. Mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238650-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
assim, veja-se:
RE 605709 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator: Min. DIAS TOFFOLI
Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER
Julgamento: 12/06/2018 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019
Parte(s)
RECTE.(S) : HERMÍNIO CÂNDIDO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ARISTEU CÉSAR PINTO NETO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : FRANCISCO DEMI JÚNIOR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : FÁBIO TELENT
Ementa
E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO
EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS
DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE
ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO
QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O
DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa
humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da
alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador,
destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o
crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação
do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se
justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do
locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer
valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal,
afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo
porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de
imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3.
Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve
contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida,
por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita
aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em
contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Decisão
Após o voto do Senhor Ministro Dias Toffoli, relator, que negava provimento ao recurso
extraordinário, pediu vista do processo o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência
do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 14.10.2014. Decisão: A Turma, por
maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Relator, e
Luís Roberto Barroso. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro
Alexandre de Moraes. Presidiu, este julgamento, o Ministro Marco Aurélio. Primeira
Turma, 12.6.2018.
Desse modo, nada mais falta a não ser confirmar a r.
decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238650-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, nos estreitos limites do presente
recurso, nega-se provimento ao agravo instrumental do executado/fiador.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado